Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-58.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000335-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GLAUCY MARIA BARROS GONCALVES SEBA - CPF: 691.279.051-87 (AGRAVADO), ROSANGELA BEZERRA DE BARROS - CPF: 344.866.901-68 (AGRAVADO), MANOEL BENEDITO DE BARROS - CPF: 103.156.591-49 (PROCURADOR), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (PROCURADOR), ALCIONE VESTRUPP GOZDECKI - CPF: 382.306.239-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OUSADIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 26.784.801/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO WESTRUPP - CPF: 791.838.919-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), MANOEL BENEDITO DE BARROS - CPF: 103.156.591-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu parcialmente o recurso

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PROCESSO EXTINTO COM RELAÇÃO ÀS PARTES – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA QUE DEVE SER FIXADA COM BASE NO ARTIGO 85, §§ 2º E 3º,
A
, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, são devidos os honorários advocatícios quando a Execução Fiscal é extinta total, ou parcialmente, por meio de exceção de pré-executividade.

À luz do que é compreendido pelo princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pelas partes que deram causa à propositura da ação.

Os honorários advocatícios, de acordo com o que é regulado pelo Código de Processo Civil de 2015, nos casos em que a Fazenda Pública compõe os autos, devem ser fixados em percentual, nos parâmetros do artigo 85, §§ 2º e 3º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal nº 115195-70.2010.8.11.0041 (Código nº 437095) promovida contra
Glaucy Maria Barros Gonçalves Seba
,
Rosangela Bezerra de Barros
e
Outros
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, a fim de excluir as partes destacadas do polo passivo da ação, e, por consequência, extinguiu parcialmente o processo.

Condenou, ainda, o Agravante, no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada uma das partes excluídas do polo devedor, nos termos do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973.

O Agravante, em síntese, afirma que a prática não foi acertada, em face de que os honorários advocatícios não poderiam ser fixados para cada uma das partes, mas de maneira uníssona, eis que o provento é direcionado ao patrono das Agravadas excluídas.

Destarte, aponta que o causídico apresentou apenas uma exceção de pré-executividade, e, apesar de concordar com a condenação, e não se obstar com relação à ilegitimidade passiva, em face de sua patente ocorrência, afirma que a verba honorária deve ser arbitrada de maneira justa e correta.

Defende, também, que o ônus sucumbencial deve ser suportado pelas excipientes, ora Agravadas, em razão de a ação só ter sido promovida contra as referidas em face de sua desídia, pois deixaram de atualizar o cadastro da empresa executada.

Pugna, portanto, pela correção dos honorários advocatícios, a fim de que sejam fixados apenas uma vez, ou que seja revertido ônus sucumbencial, em razão da desídia das Agravadas.

Houve pedido de antecipação de tutela, a fim de que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, o que foi deferido, consoante decisão de ID nº 5690154.

O Recorrido, no ID nº 5764331, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Agravante.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020